Tribunal: TJDFT
Processo: 0752499-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752499-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CELSO RICARDO CORREIA ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo de decisão que, embora tenha concedido a progressão para o regime semiaberto, indeferiu benefícios externos, condicionando-os a implementação das sugestões do exame criminológico (ID 67116241). Sustenta, em síntese, que aguarda a autorização dos benefícios externos há mais de cinco anos. A demora na implementação das condições previstas no exame criminológico não pode ser atribuída ao agravante, que tem bom comportamento carcerário e trabalha no presídio. Pede sejam antecipados os efeitos da tutela para que o MM. Juiz da execução aprecie, desde logo, o cabimento dos benefícios externos – trabalho externo e saídas temporárias -, sem necessidade de implementação das condições do exame criminológico. O agravante cumpre pena unificada de 49 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão por crimes de roubo circunstanciado e homicídio qualificado (consulta RSPE – SEEU execução n. 0049771-04.1998.8.07.0015). Progrediu ao regime semiaberto em 27.10.23, sem, contudo, serem deferidos benefícios externos. A decisão consignou: “(...) Em análise a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. O benefício em tela deve ser concedido. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Quanto aos benefícios externos, o seu cabimento deve ser apreciado após a constatação de que foram atendidas as recomendações do exame criminológico, o que é necessário à elucidação do aspecto subjetivo, também legalmente exigido, e para a formação da convicção do julgador. Portanto, tendo por satisfeitas as exigências legais, DEFIRO o pleito de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução, sem benefícios externos, cuja concessão será analisada posteriormente. Solicitem-se informações ao estabelecimento prisional, no prazo de 10 dias, se o apenado participou do grupo psicossocial e valorização da vida. Em caso negativo, deverá ser incluído com urgência na próxima turma programada. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. (mov. 414.1). Em 13.11.23, informou-se, quanto à participação do agravante no grupo de autoconhecimento, que "não consta no registro do SIAPEN participação do custodiado, bem como não há conhecimento, por parte desta GEAIT/PDF2, de pedido de inclusão, conforme já fora informado no [Mov . 405]” (mov. 428.1). Certificou-se, ainda, que não consta registro de falta disciplinar grave ocorrida nos últimos 180 dias, falta disciplinar média ocorrida nos últimos 30 dias, bem como não consta registro de mandado de prisão pendente de cumprimento (mov. 474.1). Em 3.7.24, a MMa. Juíza da execução dispôs o seguinte: “antes de analisar o pedido das saídas temporárias, bem como considerando a decisão de mov. 414, solicitem-se novamente informações ao estabelecimento prisional, no prazo de 05 dias, se o apenado participou do grupo psicossocial e valorização da vida. Com a resposta, retornem os autos conclusos.” (mov. 478.1). Reiterado o pedido de benefícios externos, decidiu a MMa. Juíza da execução, em 23.7.24: “Solicitadas informações ao estabelecimento prisional acerca da implementação das sugestões do exame criminológico, foi informado que aguarda-se o encaminhamento da previsão para início do grupo de autoconhecimento, autocontrole e valorização da vida (mov. 485.1). Com efeito, conquanto o requisito objetivo esteja preenchido, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que resta pendente a participação no grupo recomendado. Assim, e considerando que há previsão de início do grupo de autocontrole, autoconhecimento e valorização da vida, INDEFIRO, por ora, os benefícios externos do apenado.” Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico (súmula vinculante n. 26). Ressalte-se que, embora a súmula vinculante faça referência a progressão de regime, o mesmo entendimento se estende à concessão de benefícios externos, como pretendido pelo agravante. Para gozo de benefícios externos é exigido do apenado autodisciplina e responsabilidade. E quando se trata de condenado por crimes graves, a exemplo de crimes hediondos, a concessão de benefícios externos exige especial cautela. O agravante foi condenado por roubos circunstanciados e homicídio qualificado. Foi submetido a exame criminológico, sendo-lhe recomendado participação em grupo de autocontrole, autoconhecimento e valorização da vida. Relatório juntado em 16.10.24 indicou que o agravante participou de todos os encontros do grupo de autocontrole, autoconhecimento e valorização da vida (mov. 551.2). Em 31.10.24, foi autorizado trabalho externo ao agravante (mov. 562.1) e, em 5.11.24, foram autorizadas as saídas temporárias (mov. 567.1). Em que pese quando da interposição do presente agravo, em 7.8.24, ainda não tivessem sido preenchidas todas as exigências do exame criminológico (mov 497.1), durante a tramitação deste todas as exigências foram cumpridas, e já deferidos os benefícios externos pretendidos pelo agravante. Daí a perda superveniente do interesse recursal. Não se admite o agravo em execução penal. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES